Tribunal: STF
Processo: AI 688875
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACÚMULO DE CARGOS.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - Matéria que demanda a análise de
   fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - A indicação correta do dispositivo constitucional
   autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea -
   é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321
   do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal.
IV - Agravo
   regimental improvido.